Tribunal: TJDFT
Processo: 0734464-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734464-42.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: SILVIA NOGUEIRA MENDES AGRAVADO: CONAI CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E INCORPORACAO LTDA - EPP DECISÃO O i. Juízo a quo oficia (id. 20441716) para informar que proferiu r. sentença (id. 20441717) no processo originário, de cuja decisão foi interposto o presente recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque prejudicado, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 8 de outubro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora